Tribunal: TJDFT
Processo: 0752302-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752302-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: FERNANDA NASARIO GOMES REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 79146164) que concedeu tutela de urgência a FERNANDA NASARIO GOMES, para que a requerente fosse convocada para o próximo curso de formação de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência (ID 79294831). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão de ID 79146164. Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, à agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator